Tribunal: TJES
Processo: 5007853-42.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007853-42.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS BATISTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por LUIZ CARLOS BATISTA em face da r. Sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Desse modo, o Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja restabelecido o acordo para quitação de débito de energia elétrica celebrado, com a ausência de multa e ausência de suspensão dos serviços, além da condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 7964464.

Passo a análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Apesar de devidamente intimado para comprovar a sua insuficiência financeira, ante o pleito de gratuidade de justiça, conforme intimação de ID: 7718434, o Recorrente não apresentou resposta ao juízo
a

quo
, bem como não recolheu o preparo.

Embora o juízo de admissibilidade seja feito na 2ª instância a parte recorrente ignorou a determinação do Juízo
a quo
, não juntando as provas necessárias a comprovar sua suposta hipossuficiência.

De acordo com os documentos existentes nos autos, entendo que o Recorrente não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, eis que não comprova sua situação de hipossuficiência financeira, ônus que lhe incumbia.

Isso porque, verifica-se que o Recorrente labora como empresário, sendo sócio-proprietário de um material de construção, conforme informado pela Polícia Civil quando da emissão de laudo por irregularidade no consumo (ID: 6672716).

Além disso, constata-se que o Recorrente celebrou acordo para quitação do débito com o pagamento de uma entrada de R$3.453,37(três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), além de mais 12 (doze) parcelas.

Por esses motivos, ausente a prova da condição de hipossuficiência financeira do Recorrente, sendo inviável a concessão do benefício requerido, de modo que o presente Recurso não deve ser conhecido ante a ausência de preparo.

Senão, vejamos:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS. QUANTUM MANTIDO. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E IMEDIATIDADE.
PARTE RÉ QUE NÃO RECOLHEU PREPARO NO PRAZO DE 48H. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE ESTABELECIDAS NO ART. 42, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. DESERÇÃO CONFIGURADA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO POR DESERTO. (Recurso Cível Nº 71008335317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 25/04/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008335317 RS, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Data de Julgamento: 25/04/2019, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/05/2019). (
Grifei
).

Deste modo,
não

conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que
deserto
, nos termos do art. 42, §1° da Lei n° 9.099/95.

Condeno
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS NECESSÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. RECURSO DESERTO E NÃO CONHECIDO.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.